Tribunal: TJBA
Processo: 8003321-15.2022.8.05.0229
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003321-15.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: AGENCIA EST. DE REG. DE SERVIÇOS PUBLICOS DE ENERGIA, TRANSP. E COMUNICAÇÕES DA BAHIA - AGERBA e outros

Advogado(s)
:
SUELY DA COSTA DOS SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA DA AGERBA. INFRAÇÃO AO ART. 231, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APREENSÃO DO VEÍCULO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO PARCIAL COM REFORMA QUANTO AO ALCANCE DA TUTELA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de remessa necessária nos autos de mandado de segurança impetrado por particular em face de ato atribuído a coordenador da AGERBA, visando impedir a apreensão de seu veículo utilizado no transporte intermunicipal de passageiros, sob o argumento de que a autuação estaria sendo promovida com base exclusiva no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, sem respaldo legal para apreensão do bem.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da apreensão de veículo automotor utilizada em transporte remunerado de passageiros sem autorização da autoridade competente, quando a infração apontada se enquadra no art. 231, VIII, do CTB, que prevê apenas multa e retenção como medidas administrativas.

III. Razões de decidir

Embora legítima a competência da AGERBA para fiscalizar o transporte intermunicipal de passageiros, inclusive aplicando sanções administrativas, a apreensão do veículo como medida sancionatória por infração ao art. 231, VIII, do CTB revela-se ilegal, por ausência de previsão normativa. Nos termos da jurisprudência consolidada do STF e STJ (Súmulas 323 e 510), é vedada a apreensão de bens como forma coercitiva ou de sanção não prevista em lei federal. A sentença merece confirmação nesse ponto, mas impõe-se sua reforma parcial para delimitar os efeitos da segurança concedida, restringindo-a à mencionada infração específica, diante da exigência de prova pré-constituída no mandado de segurança e dos limites objetivos da causa de pedir. A extrapolação da tutela judicial para outras infrações distintas comprometeria a legalidade da atuação administrativa e violaria o princípio da congruência processual.

IV. Dispositivo e tese

Sentença confirmada em parte. Sentença reformada apenas para restringir os efeitos da segurança concedida à hipótese de infração ao art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro.

Tese de julgamento:

1. A AGERBA possui competência para fiscalizar e sancionar o transporte intermunicipal de passageiros, incluindo o transporte irregular realizado sem concessão, permissão ou autorização.

2. É ilegal a apreensão de veículo utilizada como sanção à infração prevista no art. 231, VIII, do CTB, que admite apenas multa e retenção temporária como medidas administrativas.

3. A concessão de segurança no mandado de segurança deve restringir-se aos limites objetivos da causa de pedir e da prova pré-constituída, não se admitindo efeitos genéricos ou que alcancem outras infrações diversas daquela especificamente invocada.

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, art. 175; CTB, art. 231, VIII; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 510; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00070146320088140301 19922130, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público; TJ-BA - REEX: 05064198820188050080, Data de Publicação: 21/04/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Remessa Necessária nº 8003321-15.2022.8.05.0229
, em que
figuram
como parte remetente
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
e parte interessada
NECLEIDES PEDREIRAS CARVALHO E AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia

por
CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA, apenas para reformá-la quanto à extensão dos efeitos da segurança concedida, restringindo-a à vedação da apreensão do veículo da impetrante com fundamento exclusivo na infração prevista no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, mantidos os demais termos da sentença quanto à possibilidade de aplicação das sanções legais cabíveis e à atuação fiscalizatória da Autoridade-Impetrada
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA